Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007477-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24549981, o SINDIRETA requer: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes LOURIVAL ALVES DE SOUSA, LUCIA GOMES DE SOUSA, LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS, LUCIANA DUTRA DA SILVA, LUCIANA MONTEIRO VASCONCELOS SARDINHA. LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES e LUCIANE DA SILVA MESQUITA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados substituídos em decisão constante do ID 11900887; b) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor das suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução, os quais determinaram a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 11901046. Informa, ainda, que o acórdão que rejeitou os embargos declaratórios interpostos pelo Distrito Federal no RE 729.107(Tema 792 da repercussão geral) transitou em julgado em 25/03/2021, restando assentado a seguinte tese: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. (docs. anexos)”. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto aos pedidos do SINDIRETA. Brasília, 22 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador